Tribunal: TJDFT
Processo: 0741921-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de consórcio e restituição imediata de taxa de administração antecipada, firmado para participação em grupo destinado à aquisição de bem imóvel. O apelante sustenta vício de consentimento decorrente de alegadas promessas de contemplação rápida, apresentação da taxa de administração como “lance” e informações supostamente insuficientes sobre o funcionamento do consórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de consórcio e se é juridicamente possível a restituição imediata da taxa de administração antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vício de consentimento, seja por erro substancial ou dolo, exige prova de que a falsa percepção da realidade ou o artifício empregado tenha sido determinante para a celebração do negócio (CC, arts. 138 e 145).
4. As cláusulas contratuais são claras quanto à forma de funcionamento do consórcio, constando declarações expressas de ciência sobre taxas, parcelas, sorteio e lance, bem como ausência de promessa de contemplação programada em destaque.
5. A gravação de checagem pós-venda confirma que houve expressa concordância com o valor das parcelas, ciência sobre ausência de data para contemplação e a natureza da taxa adiantada, bem como inexistência de promessa de benefício não previsto contratualmente, afastando alegação de induzimento doloso a erro.
6. A divergência entre a renda declarada no contrato e a renda real informada não compromete a validade do negócio quando o próprio consumidor, em confirmação posterior, reafirma ter capacidade financeira para arcar com o pagamento das parcelas.
7. A ausência de demonstração de conduta enganosa ou falha no dever de informação impede o reconhecimento de erro substancial, não sendo cabível a anulação do contrato com base em mera incompreensão unilateral das cláusulas.
8. A restituição imediata dos valores pagos por consorciado desistente não se coaduna com o regime jurídico dos consórcios (Lei no 11.795/2008, art. 30), conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 312, segundo o qual os valores devem ser devolvidos somente após o encerramento do grupo, salvo contemplação por sorteio de excluídos.
9. Ausente vício de consentimento e inexistente fundamento legal para restituição imediata da taxa de administração antecipada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 107, 138, 145. CPC, art. 373, inc. I. Lei n. 11.795/2008, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel(a). Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, p. 03.10.2012 (Tema 312). TJDFT, APC 0717660-03.2024.8.07.0018, Rel(a). Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, p. 21.01.2026. TJDFT, APC 0702428-45.2024.8.07.0019, Rel(a). Fátima Rafael, 7a Turma Cível, p. 12.01.2026.